Tribunal: TJPA
Processo: 0331267-61.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0331267-61.2016.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO DE ABREU GODINHO, MARIA FRANCILDE ALVES GODINHO

APELADO: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.368 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação, fixando o termo final dos lucros cessantes na data do habite-se e determinando a incidência da taxa SELIC apenas a partir de 31/08/2024, conforme a redação da Lei nº 14.905/2024 ao art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não aplicar a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.368/STJ, a qual, segundo os embargantes, determinaria a incidência da taxa SELIC mesmo antes da vigência da referida lei.

(i) Verificar se a tese foi omitida pelo acórdão.

(ii) Analisar se o entendimento do STJ já estava consolidado à época do julgamento.

(iii) Examinar se houve pretensão de rediscussão do mérito travestida de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria relativa aos consectários legais foi expressamente enfrentada e fundamentada.

4. O acórdão embargado foi proferido em 07/10/2025, antes da fixação da tese no Tema 1.368/STJ, em 15/10/2025.

5. A ausência de adesão à tese posterior não configura omissão, mas exercício legítimo de interpretação judicial.

6. Os embargos revelam inconformismo e intenção de rediscutir o mérito, sem que se identifique vício sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão prevista no art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC, não se caracteriza quando o acórdão é anterior à fixação da tese repetitiva alegada.

Divergência interpretativa não configura vício de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.368/STJ (REsp 199.164).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da Apelação Cível nº 0331267-61.2016.8.14.0301, em que são partes as acima indicadas,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora, que fica fazendo parte integrante deste.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 0331267-61.2016.8.14.0301, que deu parcial provimento ao recurso das ora embargantes para: (i) fixar como termo final da indenização por lucros cessantes a data da expedição do habite-se (16/05/2016); e (ii) determinar a incidência da taxa SELIC apenas a partir de 31/08/2024, com base na redação dada ao art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024.

Aduzem as embargantes que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se pronunciado sobre a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.368, que, segundo afirmam, fixa entendimento no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada mesmo antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, por interpretação sistemática do art. 406 do Código Civil. Sustentam que tal omissão ofende o disposto no art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, que prevê a necessidade de manifestação expressa sobre teses firmadas em sede de recurso repetitivo.

Em contrarrazões, os embargados sustentam, em suma, que não houve omissão, tendo o acórdão enfrentado expressamente a questão dos consectários legais, com base na alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.905/2024. Alegam, ademais, que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito, revestida de inconformismo com a solução adotada pela Turma Julgadora, o que deve ensejar, inclusive, aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

De antemão, constato que os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

A controvérsia ora suscitada pelas embargantes cinge-se à alegada omissão do acórdão quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.368, que estabelece a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e juros moratórios mesmo antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, por interpretação do art. 406 do Código Civil.

Todavia, razão não lhes assiste.

A leitura atenta do acórdão embargado evidencia que a matéria dos consectários legais foi amplamente debatida e fundamentada. O voto condutor da decisão colegiada afirmou expressamente:

“Até 30/08/2024, permanecem hígidas as condenações nas formas fixadas pelo juízo de origem. A partir de 31/08/2024, contudo, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, já com a redação da Lei nº 14.905/2024”.

Portanto, a alegação de omissão não se sustenta, pois o colegiado não se manteve inerte quanto ao tema; ao revés, optou por adotar entendimento diverso daquele sustentado pelas embargantes, com base na nova legislação superveniente, respaldando-se, inclusive, em precedentes recentes dos Tribunais de Justiça do Paraná e de Santa Catarina.

Ademais, o acórdão ora embargado foi proferido em 07 de outubro de 2025, data anterior ao julgamento do Tema Repetitivo nº 1.368 pelo Superior Tribunal de Justiça, que somente ocorreu em 15 de outubro de 2025. Assim, à época da deliberação desta Turma Julgadora, não havia tese firmada pela Corte Superior sobre a matéria, razão pela qual não se pode imputar omissão por ausência de enfrentamento de entendimento que sequer havia sido oficialmente fixado no momento do julgamento colegiado.

Cabe salientar que a divergência interpretativa quanto à aplicação do art. 406 do Código Civil, não configura omissão, mas sim exercício legítimo da função jurisdicional.

Como bem pontuado nas contrarrazões:

“Omissão não se confunde com decisão contrária à pretensão da parte”.

Por fim, afasto o pedido de aplicação da multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC), por não vislumbrar, no presente caso, má-fé processual ou intenção deliberada de retardar o feito, mas sim a utilização, embora improcedente, de meio legítimo de impugnação.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração, por não vislumbrar nenhuma omissão no acórdão.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026